Tribunal: TJMT
Processo: 1005115-27.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005115-27.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MANOEL FERRAZ GAMA - CPF: 241.252.451-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIANE AZEVEDO DE OLIVEIRA - CPF: 030.952.520-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO VARGAS - CPF: 020.433.491-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DA MOTA GONCALO - CPF: 025.551.761-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JEILISON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 022.215.921-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 047.079.421-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
P
LEITO VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Manoel Ferraz Gama
,
contra
a
decisão
prolatada
nos autos

da
A
ção
P
enal n.
1005115-27.2022.8.11.0003
, pelo Juízo da

1
ª
V
ara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis-MT
,
na qual
foi

pronunci
ado
pela prática
do
s
crime
s
de
tentativa de
homicídio
duplamente
qualificado

e ameaça
(
art
s
. 121, § 2º,
II
e IV, e 147

do Código Penal)
,
determinando

que

s
eja
submetido a
julga
mento
pelo
Tribunal do Júri
d
aquela
unidade judiciária.

O recorrente
,
forte
n
as
razões recursais
constante
s

no
I
D

132158870
,
postula

o decote das
qualificadora
s
do motivo fútil
e do recurso que impossibilitou a defesa da v
ítima, ao argumento de ambas não ficaram
comprovadas
por meio das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

O

Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais que se encontram
no

ID

132158872
, pleiteia o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado
no
ID
132158874
,
o

juízo de primeiro grau
manteve a decisão objurgada p
or
seus próprios fundamentos.

N
e
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer que se vê
no

ID

133266652
, manifesta-se
pel
o

não
provimento
do vertente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada
no ID

132158776
, narra os fatos desta forma:

[...]

1º FATO – DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO.

Consta nos autos, que no dia 26/02/2022, por volta das 16h40min, em via pública, em frente ao Bar e Mercearia Gama, situado na Rua das Andorinhas, nº 1.190, Parque Universitário, a vítima LUCAS DA SILVA FERREIRA fora agredida com golpes desferidos com um facão, os quais lhe causaram lesão corporal de ação
pérfuro-cortante
.

Apurou-se que o denunciado
MANOEL FERRAZ GAMA
, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), foi o autor dos golpes desferidos contra a vítima Lucas.

Nesta senda, ao iniciar as agressões, o denunciado
deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade
, posto que a vítima fora imediatamente socorrida por terceiros que por ali estavam, os quais já prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para Atendimento Médico, sendo ela, posteriormente, submetida a intervenção cirúrgica.

O crime fora praticado por
MOTIVO FÚTIL
, consistente em um desentendimento ocorrido após o denunciado xingar a mãe da vítima.

O crime fora praticado, ainda,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, consistente na
SURPRESA
. Conforme denota-se dos autos, denunciado e vítima conversavam na Mercearia Gama, quando em dado momento Manoel passou a
insultar a genitora da vítima Lucas, o qual reagiu,
reprimindo-lhe
verbalmente, contexto no qual se iniciou uma discussão.

Não contente, o denunciado saiu do local, voltou munido com um facão e, incontinenti, passou a deferir golpes contra a vítima.

2º FATO – DO CRIME DE AMEAÇA.

Consta nos autos, que no dia 26/02/2022, por volta das 16h40min, em via pública, em frente ao Bar e Mercearia Gama, situado na Rua das Andorinhas, nº 1190, Parque Universitário, o
denunciado MANOEL FERRAZ GAMA
, acima qualificado,
ameaçou de causar mal injusto e grave
à vítima FÁBIO VARGAS.

Conforme consta nos autos, após praticar o
1º FATO
, o denunciado fora preso em flagrante ainda nas imediações do local do crime. No momento em que ia sendo preso, o denunciado Manoel disse à vítima Fábio “
o próximo é você
”. Ressalte-se que Fábio presenciou a tentativa de homicídio narrada no 1º FATO, logo, sabia tratar-se de uma ameaça de morte.
[
...].

Destaques no original

É impo
rtante registrar, de proêmio, que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissib
ilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
.

No
caso em apreciação,
a
materialidade
e a autoria
do
s
crime
s

sequer foram impugnadas pelo recorrente, que se limitou a postular apenas o afastamento das qualificadoras do crime de homicídio tentado, pelo qual foi pronunciado
.

Todavia, em que pesem as alegações defensivas, é imperativo
registrar que não se sustenta
o pleito
objetivando a exclusão da
s
qualificador
as

referentes ao
motivo fútil
e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, apenas é cabível nos casos em que as referidas majorantes forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão da
s
aludida
s
qualificadora
s
.

Ademais, é
imperativo acentuar
que a alegação do recorrente segundo a qual
as qualificadoras não
estão
caracterizadas, uma vez que o delito se deu em razão de desentendimentos anteriores, afastando o motivo fútil, bem como que não houve o elemento surpresa, pois “
as lesões foram no abdômen da vítima, ou seja, a vítima teve total capacidade de enxergar a ação do acusado
”, especialmente porque “
o acusado já tinha sido desarmado em momento anterior pela vítima Fábio e, logo em seguida, foi em busca do facão e retornou ao local que as vítimas estavam atingindo Lucas com golpes de facão
”
, não
serve
como fundamento para
afastar as qualificadoras da submissão
ao
Conselho de Sentença.

Isso porque
, no que se refere ao motivo fútil, constata-se
destes
autos que
há elementos indicativos de que
o crime foi praticado por motivo banal, por conta das vítimas
,
em conversa com o acusado
,
terem afirmado que Patrícia estava se aproveitando de Manoel, sendo que este não gostou e passou xingar a mãe de Lucas, ocasião
em que iniciaram uma discussão
;
e, em dado momento,
o
apelante
pegou o primeiro facão e partiu pra cima
de Lucas, sendo contido por
Fábio
, que
conseguiu
retirar
o facão
de sua mão
e jog
ar em
cima do telhado.

Em seguida,
Manoel
entrou
no
bar,
tendo
as vítimas
acredita
do
que a briga
já
havia
se encerrado, assim,
se dirigiram para a calçada, onde Lucas afirmou
que iria apenas pagar a conta para irem
embora, ocasião que o
apelante

se
aproveitou

da distração
do ofendido
e partiu para cima dele com outro facão, atingindo-o
, des
s
a vez de surpresa,
no abdômen.

Acerca dos fatos, veja-se esta parte das declarações judiciais
reproduzidas na sentença de pronúncia
, da qual se extrai o suposto móvel da prática delitiva em comento
e o modo como, em tese, foi executado
:

[...]
O
réu, em seu interrogatório judicial
, relatou que no dia dos fatos a vítima foi até seu bar a fim de consumir bebida alcóolica fiado, entretanto o interrogando se recusou a fazer a referida venda, tendo em vista que o ofendido nunca o pagava. Diante disso, a vítima passou a agredir verbalmente o interrogando, vindo este a golpear mediante o uso de um facão. Informou, ainda, que não desferiu palavras de baixo calão contra a mãe do ofendido e que ninguém tirou a referida arma branca de sua mão.

Pois bem, a vítima da suposta tentativa de homicídio
, Lucas da Silva Ferreira
, em juízo, informou que foi até o bar a fim de verificar uma falha mecânica no automóvel do acusado, aproveitando a oportunidade passou a consumir bebida alcóolica junto do réu e Fábio. Em dado momento, o acusado começou a discutir com o Fábio Vargas (vítima do suposto crime de ameaça), vindo o depoente a entrar na discussão com a finalidade de entender a situação. Posteriormente, o denunciado proferiu palavras de baixo calão à vítima e sua genitora, entrando ambos em uma discussão. Em dadas circunstâncias, segundo o depoente, o réu entrou para dentro do bar e retornou com um facão, entretanto a vítima Fábio conseguira tirar o objeto da mão do acusado e o jogou no telhado do estabelecimento. Posteriormente, o denunciado retornou em posse de outro facão, o qual efetuou o golpe no abdômen da vítima. Relatou, ainda, que o acusado o golpeou sem que tivesse percebido devido ao estado de embriagues que se encontrava.

A vítima do suposto delito de ameaça,
Fábio Vargas
, em juízo, informou que estava no local dos fatos apurados ingerindo bebida alcóolica em companhia do réu e da vítima Lucas. Em dado momento, começaram a falar de Patrícia (pessoa que o réu possui grande estima), alertando o acusado que ela o explorava financeiramente, vindo este a ficar irritado com a conversa e começar a proferir palavras ofensivas a mãe de Lucas. Após, se iniciou uma discussão envolvendo a vítima Lucas e o acusado, motivo pelo qual este foi até sua residência e retornou em posse de um facão, entretanto foi retirado de suas mãos o referido objeto pelo depoente e arremessado no telhado do estabelecimento. Posteriormente, ao se acalmar a animosidade, o acusado se apossou de outro facão e desferiu um golpe na vítima quando esta estava desprevenida. Por fim, informou que enquanto o acusado estava sendo conduzido à Delegacia, o ameaçou dizendo que ele seria o próximo, o que gerou temor.

A testemunha
José Ferreira da Silva Neto
(policial militar), em sede judicial, informou que, segundo as testemunhas presentes no local, o acusado haveria proferido palavras ofensivas à genitora da vítima Lucas, o que gerou contenda entre o acusado e a vítima e, por conseguinte, o réu se apossou de um facão, entretanto foi lhe tirado por um terceiro. Contudo, o réu pegou outro facão e desferiu um golpe na vítima Lucas. Por fim, relatou que o acusado confessou que foi o autor do golpe devido ao desaforo do ofendido.

A testemunha
Fernanda da Mota Gonçalo
, em Juízo, relatou que, devido o acusado estar embriagado, começou a proferir palavras de baixo calão em relação à mãe do ofendido Lucas, vindo ambos a discutirem. Em dado momento, o réu se apossou de um facão, o qual foi tomado pela vítima Fábio, vindo a jogar no telhado do estabelecimento. Após a situação apaziguar, a vítima Lucas foi procurar o réu para efetuar o pagamento em relação às bebidas que consumira, instante em que foi golpeado pelo acusado. Relatou que o ofendido Lucas estava desprevenido quando levou o golpe, pois acreditava que a situação estava resolvida. Por fim, relatou que o réu em nenhum momento ajudou a vítima, sendo a depoente ter prestado os primeiros socorros a fim de estancar o sangramento.

(ID
132158862
, p. 4/5).
Negritos no original

Destarte, pelas provas acima reproduzidas,
não há que se falar em exclusão da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, uma vez que as provas coligidas nestes autos indicam que o crime de homicídio narrado na peça acusatória
.

E
,

ainda que, teoricamente, tenha sido praticado
por desavenças pretéritas entre a
s

vítima
s
e o recorrente,
é certo que
tal
causa,
é
desproporcional à condut
a, em tese, perpetrada
pelo insurgente
, uma vez que,
a priori
, a motivação se mostra de somenos importância para ceifar a vida de alguém.

Igualmente não merece ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que
, ao que tudo indica,
após as vítimas terem conseguido retirar um facão das mãos do apelante, jogando-o para cima do telhado, aparentemente a situação estava
apaziguada,

no entanto,
sorrateiramente
, o recorrente,
em posse de outr
o facão
,
desferiu um golpe no estômago de
Lucas, sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa
.

Diante do exposto, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, razão pela qual devem
ser mantida
s
para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o tema.

Aliás
, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO (TRIPLO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM LTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 308, § 2º, DO CTB COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.971/2014. QUESTÃO QUE DEVE SER SUSCITADA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, PORQUANTO IMBRICADA COM A TESE DE INEXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM QUE NÃO É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de
mérito
mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. Ao Juiz de origem cabe analisar apenas as dúvidas pertinentes à própria admissibilidade da acusação. As incertezas existentes sobre o mérito propriamente dito devem ser encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da causa. É esse o contexto em que se revela o brocardo in dubio pro
societate
. 2. A existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade e após aparente ingestão de bebidas alcoólicas autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. A incidência do art. 308, § 2º, do CTB, na redação da Lei 12.971/2014, que se refere ao crime de disputa automobilística não autorizada, somente é possível se comprovado que as circunstâncias demonstram que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Havendo, em princípio, dolo eventual, a questão somente poderá ser aferida pelo órgão competente, qual seja, o Tribunal do Júri, considerando a fase em que se encontra o processo, em que vige o princípio in dubio pro
societate
. 4. Apreciadas todas as teses suscitadas pela defesa em seu recurso em sentido estrito, é desnecessário o retorno dos autos ao Tribunal a quo. 5.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes
.
6. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
REsp
1320344/DF - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - julgado em 27/06/2017,
DJe
01/08/2017).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. PRETENSÃO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Analisar se as qualificadoras mantidas pelo Tribunal de origem são ou não manifestamente improcedentes ou descabidas, implica, necessariamente, detida análise de todo o substrato fático dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais, a teor da Súmula 7/STJ. 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir.
3. É inviável a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido na admissibilidade do recurso interposto. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1022075/PR - Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - julgado em 01/06/2017 -
DJe
13/06/2017).
Destacamos

A
cerca da temática não se pode olvidar
,
também, que

a sua
reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
”

Por conseguinte
,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação
daquele édito judicial
e a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Porquanto restou claro
qu
e os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar,
pois
, como
asseverado linhas volvidas
, não é possível a exclusão de circunstância
s
qualificadora
s
em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e a qualificadora
,
eis que o
entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
é no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora
s
quando esta
s
for
em
manifestamente improcedente
s
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Outrossim
, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser plenamente dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s
qualificadora
s
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Manoel Ferraz Gama
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Rondonópolis
,
pela prática do crime de
tentativa de

homicídio
duplamente
qualificado, determinando
, por conse
quência
,
o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022